Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009340-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (EMBARGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ailton Benites Mendonça e outra contra acórdão que apreciou recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado e reiterado, mas não apreciado pela Câmara julgadora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em sede de apelação, configura omissão relevante no acórdão e, por conseguinte, cerceamento de defesa que justifique a anulação do julgamento virtual.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, especialmente quando esta inviabiliza o exercício de garantia processual constitucional, como a sustentação oral.

A parte embargante formulou tempestivamente o pedido de sustentação oral, conforme comprova o documento inserido no id. 296636364, o que impunha à Câmara a obrigação de designar o feito para sessão por videoconferência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

A omissão em analisar o pedido obstou prerrogativa essencial ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual o julgamento virtual deve ser anulado, com a devida reinclusão em pauta e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por Ailton Benites Mendonça e outra em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do recurso de apelação que interpôs de mesma numeração

A embargante insurge-se contra o v. acórdão apontando a ocorrência de
omissão no acórdão em não apreciar pedido expresso de sustentação oral, apesar de formulado dentro do prazo e reiterado. Ainda, menciona a necessidade de declaração de nulidade do julgamento e prolação de novo acórdão, com a devida oportunização de sustentação oral.

Intimada a manifestar, a embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 303063388).

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses em que a decisão judicial padece de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material, consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em pauta, verifica-se, de fato, a ocorrência da alegada omissão. Isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que o pedido de sustentação oral foi formulado pelo patrono da embargante tempestivamente, conforme se infere do id. 296636364 e reiterado posteriormente, advindo, contudo, certidão de intempestividade do pedido.

Tal circunstância é grave e apta a ensejar a nulidade do julgamento realizado sem a participação do advogado da parte, pois afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, além de violar o disposto nos artigos 7o, inciso X, e 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que asseguram ao advogado o direito à sustentação oral, especialmente em sede de apelação.

Assim, o não descolamento do feito para o julgamento na sessão de vídeo, especialmente quando requerida tempestivamente, constitui cerceamento de defesa, com nulidade do julgamento. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

(...). O embargante alega omissão na análise de pedido tempestivo de sustentação oral, não apreciado antes do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de exame do requerimento tempestivamente formulado de sustentação oral, em sede de apelação, configura omissão capaz de ensejar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento, notadamente quando se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O pedido de sustentação oral foi protocolado dentro do prazo regimental e legal (art. 937, I, do CPC e arts. 93, §13 e 162 do RITJMT), sendo cabível sua análise prévia ao julgamento.

5. A omissão da Câmara julgadora quanto ao pedido obstou o exercício de prerrogativa expressamente assegurada à parte, comprometendo a validade do julgamento virtual e configurando cerceamento de defesa.
6. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão conduz, como no caso, de modo lógico e necessário, à anulação do acórdão embargado, para que seja assegurada à parte a possibilidade de sustentar oralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(...)”
(RED n. 1002436-24.2022.8.11.0013,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal,

J. 29.04.25 – negritei)

Esclareço, por fim, que a despeito do deslocamento do feito para a sessão de vídeo, objetivando a realização da sustentação oral, deverá o advogado realizar inscrição através da
ferramenta ClickJud (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
).

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para suprir a omissão apontada,
anulando-se o acórdão embargado e

determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Ante o exposto

ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025